Tribunal: TJDFT
Processo: 0703719-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. FATURAMENTO DA EMPRESA. POSSIBILIDADE. BENS PENHORÁVEIS. INEXISTÊNCIA. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. NECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, resta evidente que a penhora sobre o faturamento de empresa em nome do executado é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis.
2. Permite-se a penhora sobre o faturamento de empresa, somente após o esgotamento de todos os meios para a localização de bens do executado, passíveis de constrição.
3. Recurso conhecido e desprovido.